Tribunal: STF
Processo: ARE 1434307
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 896, § 1º-A, I A III, DA CLT. Nos termos do art. 896, §1º-A, I a III, da CLT, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. No caso, a parte não transcreveu os trechos da petição de embargos de declaração de modo a viabilizar o cotejo e a verificação da omissão alegada, pelo que, à luz do princípio da impugnação específica, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a negativa de prestação jurisdicional, o que inviabiliza o exame de violação dos dispositivos constantes da Súmula 459 do TST. Precedente da SBDI-1 do TST. Tal entendimento, atualmente, está disposto no item IV do art. 896, §1º-A, da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017. Agravo de instrumento a que se nega provimento. INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RELAÇÃO DE EMPREGO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658312, em 14/09/2021 (tema 528), confirmou a jurisprudência do TST no sentido de que a concessão de condições especiais à mulher não fere o princípio da igualdade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, fixando a tese jurídica de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e de que a norma se aplica a todas as mulheres trabalhadoras. O descumprimento do intervalo do art. 384 implica o seu pagamento, como horas extraordinárias, à parte reclamante, e não apenas a aplicação de multa administrativa. Precedentes. Óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI N.º 13.015/2014. FINACIÁRIO. HORAS EXTRAS. PRÉ-CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 199 DO TST. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a condenação quanto à pré-contratação das horas extras para a categoria de finaciários. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o item I da Súmula 199 do TST é aplicável, analogicamente, ao empregado de financeira, cuja jornada se equipara à do bancário, não sendo permitida a pré-contratação de horas extras. Precedentes. Óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista não conhecido. COMISSÕES PAGAS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. FRAUDE CONFIGURADA. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a condenação quanto ao pagamento da PLR, sob o fundamento de que a Reclamada dissimula o pagamento das comissões sob a rubrica de Participação nos Lucros ou Resultados. Assentou que a parcela paga sob o título de participação nos lucros foi instituída para impulsionar e retribuir a venda de produtos, o que lhe dá contornos de remuneração, paga em conformidade com a produtividade dos empregados. Adotar entendimento em sentido oposto implicaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em sede de recurso de revista, a teor da Súmula 126/TST. Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o pagamento da parcela "Participação nos Lucros e Resultados" dando-se com base na produção do empregado, e não com base exclusiva no lucro da empresa, caracteriza o pagamento de comissões, o que evidencia sua natureza salarial e, por conseguinte, deve integrar a remuneração para todos os efeitos. Precedentes. Óbices da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista não conhecido. COMISSÕES. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE MARGEM LÍQUIDA. Hipótese em que o Tribunal Regional condenou a reclamada à restituição de despesas, sob o fundamento de impossibilidade da transferência do risco do negócio para o empregado. Registrou que a prova documental revela que os custos do veículo cedido à Autora e dos stands montados em feirões eram suportados pela Reclamante. Com efeito, o princípio da alteridade esculpido no art. 2º da CLT prevê que "considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço". Dessa forma, não se mostra razoável que os custos com o veículo cedido pela empregadora e com a montagem de stands em feirões sejam suportados pela empregada, isso porque tal prática configura transferência do ônus do empreendimento ao trabalhador. Precedentes. Óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista não conhecido.



    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. Prejudicada a análise do recurso adesivo tendo em vista o não conhecimento do principal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XI e XXVI; e 8º, III e lV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente